Tribunal: TJSP
Processo: 1008847-78.2020.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÈNCIA DE DÉBITO – Cartão de crédito consignado - Prova pericial que concluiu que as assinaturas apostas não são autênticas – Excludente de responsabilidade afastada – Inteligência da Súmula 479 do STJ - Valores indevidamente descontados que deverão ser restituidos de forma simples, ante ausência de má-fé – Danos morais in re ipsa – Quantum arbitrado em R$ 10.000,00,

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÈNCIA DE DÉBITO – Cartão de crédito consignado - Prova pericial que concluiu que as assinaturas apostas não são autênticas – Excludente de responsabilidade afastada – Inteligência da Súmula 479 do STJ - Valores indevidamente descontados que deverão ser restituidos de forma simples, ante ausência de má-fé – Danos morais in re ipsa – Quantum arbitrado em R$ 10.000,00, adequado a compensar os danos sofridos, ante as especificidades no caso concreto – Sentenca reformada nesse ponto – Pedido de devolução dos valores debitados a favor do autor - Quantia cujo estorno já foi determinado pela sentença - Ausência de interesse recursal – Justiça gratuita já concedida ao autor, restando prejudicada a análise do pedido - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO (na parte conhecida).